Tribunal: TJES
Processo: 5000199-26.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000199-26.2024.8.08.0024

APELANTE: PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira autora, bem como julgou improcedente a reconvenção, não obstante a alegação do réu de quitação integral do contrato anteriormente ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova essencial à comprovação da quitação integral do contrato; e (ii) estabelecer se, reconhecido o vício processual, é possível o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para o convencimento do julgador.

A existência de controvérsia relevante acerca da quitação integral do contrato evidencia a necessidade de dilação probatória, especialmente quando a parte ré requer expressamente a produção de prova apta a comprovar suas alegações.

A negativa de análise do pedido de juntada do áudio de negociação realizada com empresa de cobrança que atuava em nome da instituição financeira configura prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento desfavorável à parte sob o fundamento de ausência de prova quando esta não teve a oportunidade de produzi-la, em especial quando se trata de prova potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia.

A ausência de instrução processual adequada impede a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que os elementos necessários ao julgamento do mérito não se encontram suficientemente esclarecidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova essencial não analisado pelo juízo.

A sentença proferida com fundamento na ausência de prova, sem oportunizar à parte a sua produção, é nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura quando a controvérsia demanda dilação probatória não realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 1.013, § 3º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16.12.2024; TJGO, AC 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024; TJES, AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-26.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA FÁTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira autora, bem como julgou improcedente a reconvenção, não obstante a alegação do réu de quitação integral do contrato anteriormente ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova essencial à comprovação da quitação integral do contrato; e (ii) estabelecer se, reconhecido o vício processual, é possível o julgamento do mérito com base na teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide somente se legitima quando a controvérsia versar exclusivamente sobre matéria de direito ou quando o conjunto probatório já se mostrar suficiente para o convencimento do julgador.

A existência de controvérsia relevante acerca da quitação integral do contrato evidencia a necessidade de dilação probatória, especialmente quando a parte ré requer expressamente a produção de prova apta a comprovar suas alegações.

A negativa de análise do pedido de juntada do áudio de negociação realizada com empresa de cobrança que atuava em nome da instituição financeira configura prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento desfavorável à parte sob o fundamento de ausência de prova quando esta não teve a oportunidade de produzi-la, em especial quando se trata de prova potencialmente decisiva para o deslinde da controvérsia.

A ausência de instrução processual adequada impede a aplicação da teoria da causa madura, uma vez que os elementos necessários ao julgamento do mérito não se encontram suficientemente esclarecidos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pedido expresso de produção de prova essencial não analisado pelo juízo.

A sentença proferida com fundamento na ausência de prova, sem oportunizar à parte a sua produção, é nula, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

Inviável a aplicação da teoria da causa madura quando a controvérsia demanda dilação probatória não realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355 e 1.013, § 3º; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5012000-57.2022.8.13.0027, Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil, j. 16.12.2024; TJGO, AC 5171540-46.2023.8.09.0051, Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo, j. 06.11.2024; TJPR, ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129, Rel. Des. Subst. Osvaldo Canela Junior, j. 28.10.2024; TJES, AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 17.05.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000199-26.2024.8.08.0024

APELANTE: PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
BANCO PAN S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo objeto da lide nas mãos do autor. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pleito reconvencional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando, em síntese, que (i) houve a quitação integral do contrato em 21/08/2023, aderindo à proposta de liquidação ofertada pela empresa CONCILIG, a serviço da instituição financeira, fato este omitido pelo apelado na petição inicial. Assevera ainda que (ii) a busca e apreensão do veículo (Citroen C3, placa MSN8J56) foi indevida, uma vez que o débito já havia sido adimplido meses antes da propositura da ação. Por conseguinte, defende (iii) a aplicação da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, bem como (iv) a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais em sede de reconvenção, diante da conduta de deslealdade processual e má-fé.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral do comando judicial de primeiro grau.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000199-26.2024.8.08.0024

APELANTE: PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE

APELADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo
BANCO PAN S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do veículo objeto da lide nas mãos do autor. Na mesma oportunidade, julgou improcedente o pleito reconvencional.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando, em síntese, que (i) houve a quitação integral do contrato em 21/08/2023, aderindo à proposta de liquidação ofertada pela empresa CONCILIG, a serviço da instituição financeira, fato este omitido pelo apelado na petição inicial. Assevera ainda que (ii) a busca e apreensão do veículo (Citroen C3, placa MSN8J56) foi indevida, uma vez que o débito já havia sido adimplido meses antes da propositura da ação. Por conseguinte, defende (iii) a aplicação da restituição em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, bem como (iv) a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais em sede de reconvenção, diante da conduta de deslealdade processual e má-fé.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral do comando judicial de primeiro grau.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que BANCO PAN S.A., ora apelado, propôs a presente ação de busca e apreensão em face de PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE, sob o argumento de que o réu teria inadimplido as prestações de um contrato de financiamento com alienação fiduciária (Cédula de Crédito Bancário nº 090124681), o que teria ensejado o vencimento antecipado da dívida no valor de R$ 12.025,48.

Após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo, o réu apresentou contestação com reconvenção (ID 17428470), sustentando que o contrato já se encontrava integralmente quitado desde 21/08/2023. Alega que aderiu a uma proposta de quitação ofertada pela empresa CONCILIG, agindo em nome do banco, tendo efetuado o pagamento via boleto bancário.

O Magistrado
a quo
, contudo, julgou antecipadamente a lide (ID 17428592), acolhendo a pretensão autoral por entender que as provas documentais seriam suficientes. Para justificar o julgamento antecipado, baseou-se no art. 355 do CPC, consignando que a matéria versava apenas sobre questões de direito ou fatos que não dependiam de prova em audiência.

Ocorre que, embora o magistrado tenha agido sob o manto do livre convencimento motivado, verifico que o apelante havia pugnado expressamente pela produção de provas adicionais em sua peça de defesa e deixou registrada as razões para tanto: a evidente controvérsia quanto à purgação da mora.

A despeito disso, o apelante informou que a negociação definitiva ocorreu via contato telefônico com a empresa de cobrança CONCILIG, mas que a negativa da parte apelada de fornecer o áudio da ligação prejudica a defesa.

Diante disso, me filio ao entendimento de que a ausência de análise do pleito probatório quanto à juntada do áudio dessa ligação gera nítido prejuízo ao réu. Trata-se de prova essencial para comprovar que o pagamento realizado não se referia apenas a parcelas em atraso, mas sim à liquidação total do contrato nº 090124681.

Ora, não se pode admitir que o julgador decida que o feito encontra-se pronto para julgamento antecipado e, ato contínuo, julgue a lide desfavoravelmente ao réu sob o pretexto de que este não teria comprovado a quitação integral, sendo que não lhe fora oferecida oportunidade para produzir a prova técnica (áudio) que detém o condão de confirmar suas alegações. Trata-se, notadamente, de comportamento contraditório e cerceamento de defesa.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I. Caso em exame apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Os autores alegam ter sofrido danos morais em razão da evacuação emergencial de suas residências por ordem das autoridades competentes. O juízo de origem considerou que os autores não comprovaram o dano, atribuindo-lhes o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, e apontou a ausência de provas suficientes para a caracterização dos alegados danos morais, especialmente pela falta de produção de prova testemunhal. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da falta de análise, pelo juízo a quo, do pedido subsidiário de produção de prova testemunhal feito pelos autores; e (II) determinar as consequências processuais de eventual nulidade da sentença. III. Razões de decidir
o cerceamento de defesa se configura quando o juízo deixa de analisar pedido subsidiário de produção de prova, especialmente quando tal prova pode ser essencial ao deslinde da causa. No caso concreto, os autores solicitaram, em impugnação à contestação e em sede de especificação de provas, o julgamento antecipado da lide com base nas provas existentes, mas, subsidiariamente, requereram a produção de prova testemunhal caso o magistrado entendesse pela insuficiência das provas documentais. O juízo de origem, ao antecipar o julgamento da lide sem analisar o pedido subsidiário de oitiva de testemunhas, impediu que os autores pudessem produzir prova que poderia ser decisiva para a comprovação do alegado dano moral. A fundamentação da sentença de improcedência, que apontou a falta de provas como razão para o julgamento desfavorável aos autores, revela a necessidade de reabertura da instrução probatória para garantir a ampla defesa e o contraditório. Em razão do cerceamento de defesa constatado, impõe-se a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja analisado o pedido de produção de prova testemunhal.
lV. Dispositivo e tese nulidade da sentença declarada de ofício. Tese de julgamento: configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o pedido de produção de prova testemunhal, formulado de forma subsidiária, não é analisado pelo juízo. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para análise do pedido de produção de prova testemunhal formulado pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. V. V. Apelação cível. Ação de indenização por danos morais. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pedido subsidiário de provas. Impossibilidade. Rejeição. Não cabe ao magistrado proceder a uma análise prévia da suficiência de provas para a procedência da ação, sendo esse ônus atribuído à parte, que deve pleitear pela produção de provas pertinentes e necessárias à formação do magistrado, sem qualquer condicionante. (TJMG; APCV 5012000-57.2022.8.13.0027; Câmara Justiça 4.0 Cível Privado; Relª Juíza Conv. Maria Dolores Gióvine Cordovil; Julg. 16/12/2024; DJEMG 16/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA PELO APELADO. PRELIMINAR AFASTADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SEM SANEAMENTO E FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões recursais impugnam os fundamentos constantes do ato judicial impugnado. 2. O artigo 357 do Código de Processo Civil determina que o Juiz deverá, em decisão de saneamento e organização do processo, resolver as questões pendentes e delimitar as questões de fato e de direito relevantes para a decisão do mérito.
3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que há, concomitantemente, o indeferimento de produção probatória requerida pela parte autora, e o julgamento pela improcedência do pedido formulado, por falta de provas.
3. No caso em apreço, a sentença de improcedência, proferida sem saneamento do processo e análise do pedido de provas atempadamente requerido, fundou-se na ausência de provas quanto aos fatos constitutivos do direito do autor, o que evidencia absoluta contrariedade à lógica processual e efetivamente cerceou o direito de defesa da parte autora. Assim, a ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação, implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se assim sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes a regular instrução do processo no juízo de primeiro grau, ou seja, uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJGO; AC 5171540-46.2023.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; DJEGO 06/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO AVIADO PELO AUTOR. EMBARGADO. Tese de suficiência de provas para constituição do título executivo. Impossibilidade neste momento. Julgamento antecipado do feito a despeito de requerimento de produção de provas formuladas pela parte autora. Ulterior sentença de improcedência por ausência de provas.
Cerceamento ao direito de defesa. Necessidade de retorno dos autos à origem para abertura de fase instrutória a fim de elucidar pontos obscuros do feito e ulterior valoração do conjunto probatório. Produção de provas que teriam o condão de influir na demonstração dos fatos arguidos pelas partes, não se mostrando, em princípio, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Nulidade constatada de ofício.
Precedentes do STJ e deste TJPR. Sentença anulada. Recurso prejudicado. (TJPR; ApCiv 0004664-25.2021.8.16.0129; Paranaguá; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Subst.Osvaldo Canela Junior; Julg. 28/10/2024; DJPR 30/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA. 1.
Caracteriza cerceamento de defesa o reconhecimento da improcedência do pedido por falta de provas, quando não oportunizada a respectiva produção delas. 2. Apelação conhecida e provida.
(TJES - AC 0000315-84.2015.8.08.0040, Quarta Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, Data: 17/05/2024)

Reconhecido o aludido vício que enseja a nulidade do pronunciamento recorrido, restam prejudicados os demais fundamentos do recurso. Por derradeiro, não é possível adentrar no julgamento do mérito da lide com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), justamente porque não houve a devida instrução processual para esclarecer a controvérsia sobre a quitação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
PATRICK SOUZA REIS ALBUQUERQUE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual, possibilitando a juntada das gravações telefônicas e demais provas pertinentes.

Diante da anulação do feito, deixo de majorar os honorários sucumbenciais.

É o relatório.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)